Tribunal: TJSP
Processo: 0000034-41.2018.8.26.0358
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Furto qualificado – Afastamento da qualificadora da escalada e aplicação da atenuante da confissão – Impossibilidade - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000034-41.2018.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante FABIANO
HENRIQUE LINO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000034-41.2018.8.26.0358 -Voto no
2
VOTO No: 42280
AP. CRIMINAL No: 0000034-41.2018.8.26.0358 Mirassol
APTE: FABIANO HENRIQUE LINO DA SILVA
APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Furto qualificado
Afastamento da qualificadora da
escalada e aplicação da atenuante da confissão

Impossibilidade - Recurso improvido.
FABIANO HENRIQUE LINO DA SILVA foi
condenado nas penas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em
regime semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, piso
mínimo, como incurso no art. 155, § 4o, inc. II (escalada), do Código
Penal (fls. 234/235).
Irresignado apela, pleiteando a exclusão da
qualificadora da escalada e a aplicação da atenuante da confissão (fls.
239/247).
Recurso
tempestivo,
bem
processado,
contrariado (fls. 253/255), com parecer da Procuradoria de Justiça pelo
improvimento do apelo (fls. 261/264).
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
São pontos incontroversos a materialidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000034-41.2018.8.26.0358 -Voto no
3
autoria do crime de furto, em que incorrera o réu Fabiano Henrique, não
havendo, inclusive, pretensão recursal da defesa, neste sentido.
Lado outro, de rigor a manutenção da
qualificadora da escalada, dada sua cabal comprovação não apenas a
partir do laudo e da fotografia (fls. 66/68), onde se demonstra a
existência de um muro de 2,00 m de altura interrompido por um gradil e
um portão com a altura de 1,80 m, mas também da prova oral (fls.
05/06), consistente no interrogatório policial do réu onde ele contou
como ingressou no imóvel para praticar a subtração: pulando o muro.
E, embora o réu tenha negado, em Juízo, ter
pulado o muro, sua versão não merece credibilidade, sendo, pois,
evidente o meio anômalo utilizado pelo réu para ingressar no imóvel, o
que basta para a configuração da qualificadora em comento.
No mais, a dosimetria da pena foi procedida
com correção, não merecendo reparos.
Com relação à atenuante prevista no art. 65,
inc. III, “d”, do CP, porquanto parcial, não incide à espécie a atenuante
da confissão espontânea, pois, segundo entendimento firmando por esta
C. Câmara, somente a admissão completa da imputação, sem rebuços, é
apta a ensejá-la.
Confira a jurisprudência, neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000034-41.2018.8.26.0358 -Voto no
4
“ROUBO
-
AUTORIA
DELITIVA
PROVADA - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS -
PROVA VÁLIDA. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a
autoria de agente que subtraiu coisa alheia móvel, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo, de rigor o decreto
condenatório. As declarações das vítimas são suficientes para a
configuração do crime contra o patrimônio, quando seguras e em
sintonia com os demais elementos probatórios. ROUBO - CONFISSÃO
PARCIAL - ATENUANTE - NÃO CABIMENTO. Não há como
reconhecer a atenuante obrigatória de confissão ao agente que admite
parcialmente os fatos, com evidentemente intenção de ver a sua
responsabilidade penal mitigada.” (4a Câmara de Direito Criminal.
Apelação no. 0021748-88.2009.8.26.0482. Rel. Des. WILLIAN
CAMPOS. J. 10.4.2012. V.U.).
No
caso
em
tela,
buscando
afastar
a
responsabilidade pelo furto qualificado, o réu negou ter escalado o muro
do imóvel.
Ademais, nos termos da Súmula 545 do E.
Superior Tribunal de Justiça, somente “quando a confissão for utilizada
para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à
atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”.
Ora, no caso em tela a confissão era
prescindível à solução condenatória, já que o furto qualificado restou
devidamente demonstrado pelo restante da prova produzida nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000034-41.2018.8.26.0358 -Voto no
5
Por fim, mantido o regime semiaberto.
Isto posto, nega-se provimento ao apelo.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator